Tribunal: STF
Processo: ARE 965875
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO — IPVA — SUJEIÇÃO PASSIVA — PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR — CABIMENTO DA EXAÇÃO CONTRA O FIDUCIANTE — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REJEIÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
    O artigo 4º da Lei Estadual nº 14.937/2003 dispõe que “o contribuinte do IPVA é proprietário de veículo automotor”, sendo possível a sujeição do credor fiduciante na responsabilidade tributário.
    No extraordinário, o recorrente aponta violação aos artigos 145, ª 1º, e 146, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.937/2003, sublinhando imprescindível a definição dos responsáveis tributários por meio de lei complementar federal. Articula inobservado o princípio da capacidade contributiva.
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Estadual nº 14.937./2003. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    A óptica foi adotada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli. Confiram a ementa formalizada:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator